Tribunal: TJSP
Processo: 0018476-67.2022.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Queixa-Crime – Calúnia – Querelante insurge-se contra a decisão que rejeitou a queixa-crime – Falta de justa causa, eis que não restou caracterizado o elemento subjetivo dos querelados (dolo em caluniar) – Impossibilidade - Querelados que imputaram ao recorrente, no bojo de diversos processos, a autoria intelectual e participação nos ilícitos penais praticados por um grupo de criminosos em

Ementa:
Queixa-Crime – Calúnia – Querelante insurge-se contra a decisão que rejeitou a queixa-crime – Falta de justa causa, eis que não restou caracterizado o elemento subjetivo dos querelados (dolo em caluniar) – Impossibilidade - Querelados que imputaram ao recorrente, no bojo de diversos processos, a autoria intelectual e participação nos ilícitos penais praticados por um grupo de criminosos em fraude de "pirâmide financeira" - Não há demonstração do dolo dos recorridos - O delito de calúnia consiste em imputar crime a outrem sabendo ser falsa a imputação. Para tal, é necessário o dolo de caluniar, ou seja, a intenção de ofender a honra. Ora, no presente caso, os querelados, ao entrar com as mencionadas ações em face do recorrente/querelante, buscaram narrar as suas versões dos fatos, indicando a função de cada um dos agentes e descrevendo suas condutas - Não se verifica a intenção de macular a honra do recorrente, apenas o de postular suas pretensões e de seus clientes em juízo, diante da fraude sofrida – Precedentes do STF - É evidente que a narrativa de fatos em uma ação, não se vislumbrando qualquer excesso na argumentação e fundamentação expostas pelo causídico subscritor da peça inicial, não é suficiente para comprovar a existência de dolo específico dos querelados– Ademais, deve ser levado em consideração que tais afirmações apontadas como caluniosas pelo recorrente são oriundas de um amplo litígio societário, o qual ainda será objeto de apuração nos autos dos processos correspondentes, que pendem de decisão - Finalmente, no que concerne à prova do dolo dos querelados por meio da ação no 0023573-87.2018.8.26.0050, em consulta aos autos denota-se, igualmente, que os querelados buscaram narrar os fatos, sequer citando diretamente o nome do querelante – Exercício do direito constitucional de ação – Mantida a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa - Recurso improvido.